Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802282-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS, ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802282-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO PESSOA ROCHA - PE29650-A

AGRAVADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS, ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES

Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO BARBALHO CONDE - PA12455-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LEANDRO BARBALHO CONDE - PA12455-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REATIVAÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer para determinar a manutenção do plano de saúde anteriormente contratado. A agravante sustenta a regularidade do cancelamento por inadimplência, a observância das cláusulas contratuais e da legislação aplicável, a impossibilidade de restabelecimento de contrato rescindido, a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro e do mutualismo contratual, bem como a excessividade da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde; estabelecer se o cancelamento do contrato por inadimplência observou a exigência legal de prévia notificação do beneficiário; e determinar se a decisão impugnada deve ser reformada diante das alegações de desequilíbrio contratual e excessividade das medidas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi concedida diante da demonstração inicial de que o cancelamento do plano ocorreu sem comprovação de prévia notificação da beneficiária e em contexto indicativo de possível falha operacional da própria operadora.

Os elementos constantes dos autos indicam que a beneficiária realizava os pagamentos por débito automático e que havia saldo suficiente para a cobrança, havendo notícia de que a própria operadora deixou de encaminhar o comando necessário à instituição financeira.

A mera alegação de inadimplemento não legitima a rescisão unilateral do contrato quando inexistente prova inequívoca de notificação prévia do consumidor, exigência estabelecida pela legislação e consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O cancelamento de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação de comunicação prévia ao beneficiário, providência destinada a assegurar o exercício do contraditório material e a preservação do direito fundamental à saúde.

O perigo de dano está configurado, pois a beneficiária é pessoa idosa e foi surpreendida com a negativa de atendimento médico em razão do cancelamento do plano, situação apta a comprometer a continuidade da assistência à saúde.

A agravante não demonstrou risco concreto de dano grave decorrente da manutenção provisória da cobertura assistencial, limitando-se a alegações genéricas relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro e ao mutualismo contratual.

A análise aprofundada acerca da efetiva inadimplência, da regularidade da rescisão contratual e da responsabilidade pelo não processamento do débito automático demanda instrução probatória e deverá ser realizada pelo Juízo de origem.

Diante da ausência de prova inequívoca da regularidade do cancelamento e da relevância do direito à saúde, revela-se prudente a manutenção da cobertura assistencial até o julgamento definitivo da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de prévia notificação do beneficiário, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

A mera alegação de inadimplemento não autoriza a rescisão unilateral do contrato quando ausente prova inequívoca da regularidade do procedimento de cancelamento.

O risco de interrupção da assistência médica de pessoa idosa caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão e manutenção de tutela de urgência.

Alegações genéricas de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não afastam a tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A controvérsia sobre a efetiva inadimplência e a responsabilidade pelo não processamento do débito automático demanda instrução probatória e não impede a manutenção provisória da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Código Civil, art. 476. Código Civil, arts. 884 a 886.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.477.912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, REsp nº 1.891.409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.281/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE objetivando a reforma parcial do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0904446-53.2025.8.14.0301, ajuizada por CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS e ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES no sentido de manter o plano de saúde contratado.

A agravante sustenta, de início, que a apólice discutida nos autos foi contratada posteriormente à Lei nº 9.656/98, razão pela qual estaria submetida ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, invocando que tal rol constituiria a referência básica para a cobertura assistencial mínima dos planos privados contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Afirma que o objeto do contrato é a cobertura de custos assistenciais, com limites definidos no plano contratado, inclusive quanto ao acesso por profissionais integrantes ou não da rede referenciada, conforme condições pactuadas.

Em seguida, a agravante aduz a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por inadimplência, argumentando que a parte estipulante/segurada não teria quitado a contraprestação, de modo que o plano foi cancelado por inadimplemento, em conformidade com previsão legal e contratual. Invoca o princípio da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil) e sustenta existir cláusula expressa nas condições gerais autorizando o cancelamento da apólice em caso de inadimplência, acrescentando que teriam sido realizadas as comunicações pertinentes acerca da irregularidade do prêmio/mensalidades.

Alega, ainda, que inexiste ilegalidade ou abusividade na conduta, pois teria apenas exercido direito decorrente do pacta sunt servanda, destacando que não poderia ser compelida a manter ativo contrato extinto por inadimplemento, sob pena de impor-lhe obrigação incompatível com a lógica negocial e com a autonomia privada. Colaciona precedente jurisprudencial no sentido de que “ninguém é obrigado a contratar” e defende a impossibilidade de restabelecimento do contrato já cancelado.

Sustenta, ademais, a necessidade de observância do mutualismo e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, afirmando que eventual procedência das pretensões autorais importaria desequilíbrio técnico-atuarial e repasse de custos aos demais beneficiários, com descapitalização do fundo mutualístico. Argumenta que a responsabilidade da operadora estaria limitada às coberturas pactuadas e que a ampliação irrestrita de cobertura sem amparo contratual e normativo geraria insegurança e encarecimento do sistema.

Por fim, a agravante impugna a multa cominatória fixada na decisão recorrida, asseverando que a astreinte arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) seria excessiva, de caráter confiscatório e apta a ensejar enriquecimento sem causa, invocando os arts. 884 a 886 do Código Civil, bem como princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a redução da multa quando desarrazoada. Subsidiariamente, requer a fixação de prazo razoável para eventual cumprimento da decisão, em razão de trâmites burocráticos necessários à autorização/custeio do procedimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada, com a concessão do efeito pretendido; subsidiariamente, caso mantida a determinação, pleiteia a redução sensível da multa e a dilação do prazo para cumprimento.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 33674651.

Contrarrazões em petição de ID 34235817. Em suma, rechaçou os argumentos da agravante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno em petição de ID 34267565.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, informo que passarei ao julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto, motivo pelo qual entendo que carece de interesse o agravo interno interposto, restando prejudicada a análise deste.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A matéria devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde mantido pela agravada junto à operadora agravante, nas mesmas condições anteriormente contratadas, em razão de alegado cancelamento indevido por inadimplência.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o cancelamento decorreu do inadimplemento contratual da beneficiária, encontrando amparo na legislação e nas cláusulas contratuais, afirmando que teria observado os procedimentos necessários à rescisão do vínculo, bem como defende a impossibilidade de restabelecimento do contrato.

Contudo, entendo que os argumentos recursais não merecem acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu a medida de urgência diante da demonstração inicial de que o cancelamento do plano de saúde ocorreu sem prévia notificação da beneficiária e em contexto que evidencia, ao menos em cognição sumária, possível falha operacional da própria operadora.

Conforme narrado na petição inicial, a beneficiária realizava os pagamentos mediante débito automático em conta bancária, tendo sido informada pela própria instituição financeira que a operadora não encaminhou o comando necessário para a realização do débito referente ao período apontado como inadimplido. Além disso, foram juntados documentos indicando a existência de saldo suficiente para a realização da cobrança automática.

Nesse contexto, a alegação de inadimplemento não se apresenta, neste momento processual, suficientemente robusta para afastar a plausibilidade do direito invocado pelos agravados.

A questão central da controvérsia reside na regularidade do cancelamento do plano de saúde.

Em juízo de cognição sumária, tal como consignado na decisão proferida por esta Relatoria quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo (ID 33674651), não se verifica demonstração suficiente de que a beneficiária tenha sido regularmente notificada acerca da inadimplência e do consequente cancelamento do plano.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o cancelamento de plano de saúde por inadimplência exige a prévia notificação do consumidor, providência destinada a assegurar o exercício do contraditório material e a preservação do direito fundamental à saúde. Vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1 . É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98). 2 . Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL . NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reformou sentença de improcedência em ação de reintegração ao plano de saúde e de indenização por danos morais e materiais após rescisão unilateral pela operadora. 2. A Corte estadual concluiu pela nulidade da notificação da rescisão, realizada em endereço diverso do constante do contrato e recebida por terceiro estranho à relação contratual, e determinou a reintegração das partes ao plano de saúde . 3. Decidiu-se pela devolução dos valores pagos indevidamente, com juros de 1% ao mês, bem como pela indenização por danos morais decorrentes da exclusão indevida do plano.II. Questão em discussão 4 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem a devida notificação ao consumidor é válida e se gera direito à reintegração e à indenização por danos morais e materiais; e (ii) definir o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual.III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia ao consumidor, conforme o art . 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998.6 . A notificação realizada em endereço diverso não atende aos requisitos legais, tornando a rescisão nula e justificando a reintegração ao plano.7. A indenização por danos morais é devida, pois houve a exclusão indevida do plano de saúde.8 . O termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual é a data da citação, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, determinando-se que os juros moratórios incidam a partir da data da citação .Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é nula, justificando a reintegração do beneficiário. 2. A indenização por danos morais é devida em caso de exclusão indevida do plano de saúde . 3. Os juros de mora em indenizações por danos materiais e morais decorrentes de ilícito contratual incidem a partir da data da citação".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9 .656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, arts. 186, 188, 927, 405 e 407.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n . 2.477.912/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2 .273.281/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.

(STJ - REsp: 1891409 MG 2020/0213578-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Desse modo, a mera alegação de inadimplemento não é suficiente para legitimar a rescisão unilateral do contrato quando inexistente comprovação inequívoca da comunicação prévia ao beneficiário.

Outrossim, entendo que se mostra presente o requisito do perigo de dano.

A agravada é pessoa idosa e foi surpreendida com a negativa de atendimento médico em razão do cancelamento do plano de saúde, situação que potencialmente compromete o acesso à assistência médica e à continuidade dos cuidados necessários à preservação da saúde.

Nessas hipóteses, o risco de dano é evidente, pois a interrupção da cobertura contratual pode gerar consequências graves e de difícil reparação.

Por outro lado, não se verifica perigo de dano inverso apto a justificar a suspensão da tutela concedida.

Conforme registrado na decisão de ID 33674651, a agravante não demonstrou risco concreto e atual de dano grave decorrente da manutenção provisória da cobertura assistencial, limitando-se a alegações genéricas relacionadas ao equilíbrio contratual e ao mutualismo do sistema.

Importa destacar, ainda, que o presente recurso não se presta ao exame exauriente do mérito da demanda originária.

Nesta fase processual, basta a verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, os quais, conforme demonstrado, encontram-se suficientemente evidenciados.

As teses relativas à efetiva inadimplência, à regularidade do cancelamento contratual e à responsabilidade pelo não processamento do débito automático demandam ampla instrução probatória e serão oportunamente examinadas pelo Juízo de origem.

Por ora, diante da ausência de prova inequívoca da regularidade da rescisão contratual e considerando a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja o direito à saúde, compreendo ser prudente a manutenção da cobertura assistencial até o julgamento definitivo da controvérsia.

Assim, entendo que pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026